Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-13.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. PROVA PERICIAL ATUARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.

I – O julgamento antecipado da lide pelo MM. Juiz, sob o fundamento de que era desnecessária a produção de outras provas, sem permitir à apelante-ré a produção da perícia atuarial que foi expressamente requerida, e a conclusão, ao final, de que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, art. 373, inc. II, do CPC quanto à legalidade do reajuste aplicado, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo e da r. sentença.

II – Apelação da ré provida. Apelação da autora prejudicada.